Tribunal: TJSP
Processo: 2110718-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-Executividade – ICMS – Indeferimento da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica e rejeição da defesa – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Não comprovada a incapacidade financeira para custear o processo – Benefício indevido – CDA - Certeza e exigibilidade do título executivo - Indicação expressa da origem da natureza do crédito, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-Executividade – ICMS – Indeferimento da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica e rejeição da defesa – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Não comprovada a incapacidade financeira para custear o processo – Benefício indevido – CDA - Certeza e exigibilidade do título executivo - Indicação expressa da origem da natureza do crédito, com menção à disposição da lei em que fundada a dívida fiscal - Preenchimento dos requisitos do artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 – Decisão mantida – Recurso desprovido.